Tribunal: TJDFT
Processo: 0794976-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADESÃO AO SNE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, por descumprimento de determinação de emenda à inicial em processo anteriormente extinto sem resolução do mérito, além de condenar o autor por litigância de má-fé.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que acostou aos autos seu comprovante de residência e que compete ao ente público a apresentação do processo administrativo integral e a comprovação da adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, conforme art. 9 da Lei no 12.153/2009 e inversão do ônus da prova. Argumenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa e obstáculo ao acesso à justiça. Acrescenta que inexiste conduta dolosa, mas sim a busca pela tutela jurisdicional. Por fim, requer a anulação da sentença proferida e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.
3. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que foi abordado por agentes de trânsito e que lhe fora imposto o teste por aparelho conhecido como bafômetro, porém se recusou a fazer e foi lavrado o Auto de Infração SA04107447 com fulcro no art. 165-A do CTB com imposição de multa em R$ 2.934,70 além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, conforme boleto de pagamento da multa de ID 79423137 e notificação de instauração de processo administrativo de ID 79423139. Argumenta a nulidade do Auto porque não contém informações indispensáveis, como a identificação do etilômetro utilizado e o desdobramento do código da infração de trânsito. Acrescenta que a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa prevista. Aduz não ter recebido notificação da autuação e da penalidade. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários legais da autuação.
6. A decisão de emenda, proferida no processo no. 0782258-69.2024.8.07.0016, determinou a juntada de: (a) cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade; (b) documento que comprove a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito; (c) comprovante de residência. Além disso, solicitou esclarecimentos acerca alegação de ausência de notificações de autuação e penalidade.
7. No caso, a ordem de emenda impõe barreira ao prosseguimento da ação a despeito de haver previsão legal no sentido de que cabe à entidade requerida “fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa” (art. 9o, Lei 12.153/2009). Precedente: TJDFT, Acórdão 2042726. A inexistência de juntada do processo administrativo não obsta a continuidade da ação, porquanto o interesse processual é extraído da necessidade e da aptidão (adequação) do pedido formulado pela parte autora para resolver o conflito, e não da pertinência do direito invocado, o que diz respeito ao mérito. Nesse cenário, a notificação de instauração de processo administrativo e defesa de suspensão do direito de dirigir (ID 79423139) é suficiente para elucidar o interesse processual do recorrente.
8. Ademais, o processo administrativo poderá ser juntado na fase de instrução, inclusive pelo órgão de trânsito, observando-se a distribuição do ônus da prova e a facilidade de acesso à documentação pela parte recorrida, conforme art. 373, § 1o, do CPC. Nesse sentido o acórdão no. 2066998 desta Turma Recursal.
9. Não obstante o artigo 320, do CPC estabeleça a necessidade de que a petição inicial seja instruída com os documentos necessários à propositura da ação, a comprovação de adesão ou não ao SNE é absolutamente dispensável, pois é providência que incumbe à parte requerida, a qual deve demonstrar que a utilização do referido sistema, pelo requerente, substituiu a expedição das notificações pertinentes, nos termos da Resolução CONTRAN no. 931/2022.
10. Por fim, não obstante os fatos e fundamentos apresentados pelo patrono inicial da causa sejam repetitivos, diante da regularização da representação processual, deve-se efetivar a prestação da tutela jurisdicional, de modo que resta afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 373, §1o; Resolução CONTRAN no. 931/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042726, 0752570-28.2025.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, j. 8.9.2025; Acórdão 2066998, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, 2a Turma Recursal, j. 12.11.2025.